Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704456-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 102 - ASMOC AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora dos direitos possessórios da executada/agravada incidentes sobre o imóvel devedor das cotas condominiais. O agravante sustenta que o fato de o imóvel estar localizado em terra da União, e de os direitos possessórios e aquisitivos da executada sobre o imóvel devedor das cotas condominiais não estar registrado em cartórios de registro imobiliário não tem o condão de impedir a penhora e, por conseguinte, o pedido constritivo dos direitos da agravada sobre o bem, visto que está demonstrado nos autos que a agravada detém, de fato, os direitos possessórios e aquisitivos sobre o referido imóvel. Argumenta que a natureza da dívida é decorrente de despesas condominiais e, neste caso, os direitos aquisitivos do devedor respondem pelos débitos de natureza condominial, ainda que não haja registro em cartório imobiliário. Acrescenta que em se tratando obrigações decorrentes de débitos condominiais, a natureza da obrigação é propter rem, ou seja, adere à coisa. Frisa que o pedido de penhora e constrição por ele deduzido recai sobre os direitos possessórios e aquisitivos pertencentes à agravada que incidem sobre o imóvel devedor das cotas condominiais. Assegura que a agravada detém a posse de fato do imóvel, como demonstram os cadastros na CEB, no IPTU e na ficha cadastral vinculada ao condomínio agravante. Colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 14546515). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. É cediço que a penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida. Nesse sentido, necessário se faz que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado. O agravante pleiteia a penhora não do bem em si, mas dos direitos possessórios da agravada sobre o imóvel devedor das cotas condominiais, imóvel este que se encontra localizado em parcelamento irregular, passível de regularização. O fato de o imóvel se encontrar em situação irregular não impede a penhora dos direitos possessórios sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico. No caso dos autos, contudo, o pleito do agravante não poderá ser atendido, eis que não foi demonstrado que a agravada detém direitos possessórios sobre o imóvel, porquanto não há nos autos contrato de cessão de direitos sobre o bem em questão. Os cadastros junto à CEB e ao próprio condomínio agravante (ID n. 27151383 dos autos originários) não têm o condão de, por si sós, comprovar os eventuais direitos possessórios da agravante sobre o imóvel, ou de ensejar a penhora dos referidos direitos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10